Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727829-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jucelino Lima Soares Agravados: Hamilton Almeida Coutinho Ana Paula de Oliveira Coutinho Raimundo Ulisses Almeida Coutinho Luciana Andreia Costa Coutinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0006870-38.2013.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do art. 840 do Código Civil, "é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas". Assim, constitui a transação negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações. No caso em apreço, o pedido é de suspensão com fundamento no art. 922 do CPC, e não a homologação do acordo por sentença resolvendo o mérito, art. 487, III, "b", que implica na extinção do feito e na constituição de título executivo judicial. A respeito do assunto, é oportuno transcrever trecho de decisão monocrática proferida no AREsp. 1868814, publicada em 24/08/2021, pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze: “[...]13. Em segundo lugar, pela sistemática da legislação processual vigente, havendo transação no processo de execução, poderão as partes requerer ao juiz que homologue o ajuste por sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 269, inciso III, do CPC/1973) e art. 924, II, do CPC/2015, caso em que ocorrerá a extinção do feito. Nessa hipótese, se descumprido o ajuste, o prosseguimento dos atos executivos demanda que o credor promova o cumprimento da sentença, porque constituído título executivo judicial (CPC, art. 509, § 2o e art. 515, II). 14. Por outro lado, informada a realização de acordo com proposta de pagamento do débito executado de forma diferida no tempo, poderão as partes requerer, e assim será concedida, tão somente a suspensão da execução, nos exatos termos do art. 922 do CPC. Nesse caso, se ocorrer descumprimento pelo devedor, deverá prosseguir a ação com fundamento no título executivo originário, onde a execução retomará sua tramitação no estágio em que se encontra. 15. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução. Suspensão do processo em virtude de acordo. Prosseguimento do feito, nos termos do título executivo originário. Precedentes. Deliberação monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Irresignação do agravante. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no Ag no 1315999/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi - 4a Turma - DJe 8-6-2016). Destaquei. 16. São incompatíveis, portanto, os pleitos pela homologação da transação e pela suspensão da execução, devendo as partes optarem por um ou outro. [...]” (grifei) Assim, recebo o acordo extrajudicial de id 97228867 e, conforme ponto 8, suspendo o curso do feito "pelo prazo concedido para o pagamento ou até que a credora comunique a mora dos devedores" - 30 de maio de 2026 (ponto 3 do acordo). Restou o seguinte consignado nos pontos 22 - 24 da petição de id 97228866: "22. As partes requerem, ainda, do total de bens dados em garantia para a quitação do débito (cujo valor total claramente excede o da dívida perscrutada nestes autos), que a homologação a ser outorgada nestes autos gere a ordem de penhora exclusivamente sobre os imóveis listados no item 7, parágrafos 1o a 22o e 24a a 61o do Acordo anexado (vide doc. 01). 23. Os valores de avaliação dos imóveis indicados à penhora referenciados nesta petição (item 7, parágrafos 1o a 22o e 24o a 61o) correspondem ao montante de R$ 37.877.104,30 (trinte e sete milhões oitocentos e setenta e sete mil cento e quatro reais e trinta centavos. 24. As partes requerem, igualmente, que as penhoras dos imóveis indicados no parágrafo 22o desta petição sejam realizadas, preferencialmente, de forma online pelo sistema eRIDF e SREI-GO, observados os valores de avaliação dos bens indicados no instrumento". Indefiro a penhora pelos sistemas pelo eRIDF e SREI-GO, eis que restritas às partes beneficiarias de justiça gratuita, não sendo esse o caso dos autos. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Não obstante, defiro a penhora, por termo, dos imóveis indicados no item 7, parágrafos 1o a 22o e 24a a 61o do acordo anexado (id 97228867), de propriedade da parte executada: ANA PAULA DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF/CNPJ: 794.646.101-15, HAMILTON ALMEIDA COUTINHO - CPF/CNPJ: 591.867.041-68, LUCIANA ANDREIA COSTA COUTINHO - CPF/CNPJ: 838.082.301-00 e RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO - CPF/CNPJ: 370.968.691-15. Consta das matrículas que ANA PAULA DE OLIVEIRA COUTINHO e HAMILTON ALMEIDA COUTINHO são casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei no 6.515/77. Já RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO e LUCIANA ANDREIA COSTA COUTINHO são casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei no 6.515/77. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Findo o prazo avençado para cumprimento da obrigação, diga o credor se a avença foi cabalmente cumprida, requerendo o que for do seu interesse em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção e arquivamento. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos EE n. 0011786-18.2013.8.07.0001. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 50.709.467,71.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28605537), em síntese, que as partes promoveram autocomposição extrajudicial que envolve a solução de diversas demandas, além da presente. Acrescenta que houve a indicação à penhora de 68 (sessenta e oito) bens imóveis pelos devedores. Assim, afirma que requereu ao Juízo singular a homologação da transação, com a determinação das penhoras e da suspensão do curso do processo até o adimplemento das obrigações assumidas pelos devedores. Assim, conclui que são compatíveis os requerimentos de homologação da transação, por meio de sentença, e de suspensão do curso do processo de origem, razão pela qual devem ser integralmente acolhidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a homologação da transação, o deferimento das penhoras indicadas e a suspensão do curso do processo de origem até o adimplemento integral das obrigações assumidas pelos devedores. Também requer a concessão de prazo para a regularização do preparo recursal, em razão da indisponibilidade do sistema virtual de geração da guia de recolhimento ao tempo da interposição do presente recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a compatibilidade entre a homologação de transação por meio de sentença e a suspensão do curso do processo de execução após a aludida homologação. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina [1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda [2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior [3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade”. Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. A hipótese de homologação de transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual (art. 487, III, alínea "b)", do CPC), não se confunde com a hipótese de suspensão do curso do processo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922 do CPC). Assim, a homologação da transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual, é logicamente incompatível com posterior a suspensão do mesmo processo que fora extinto. Em verdade, o efeito prático obtido é equivalente à suspensão do curso do processo, em razão da ausência da prática de atos processuais enquanto não houver a superveniência de alegação de descumprimento da transação. No entanto, não é possível conceber, tecnicamente, a possibilidade de suspensão do curso do processo que foi extinto por meio de sentença. Convém ressaltar que a homologação da transação, por meio da qual as partes convencionam novos meios para o adimplemento da obrigação, não impede que, após o arquivamento dos autos, sejam desarquivados para que seja dado prosseguimento ao curso do processo. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravante para que promova a regularização do preparo recursal no mesmo prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento das contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico).